Tribunal: TJMT
Processo: 1017791-63.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017791-63.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR ADRIANO MILANI - CPF: 045.593.271-90 (RECORRENTE), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017791-63.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: CEZAR ADRIANO MILANI.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento:
10 A 12/02/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS -
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ZONAL URBANA – DEFEITO NA CAIXA DE MEDIÇÃO – CONSERTO - RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL – NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita não merece prosperar, pois o recorrente comprovou o pagamento das custas processuais de modo parcelado.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

No caso,
o recorrente informa que ficou por 14h30 sem o fornecimento de energia elétrica, mesmo estando com todas as faturas adimplidas.

5.

Em que pese as alegações do recorrente, cabe mencionar, que a responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é dos seus proprietários e, consequentemente, exclui a responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica,
consoante se atesta do art. 40 e 42, II da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL
.

6.

Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALHA INTERNA NO SISTEMA ELÉTRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DISJUNTOR DESARMADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
ATESTADA POR RELATÓRIO TÉCNICO PERICIAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Ap 8867/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017). Havendo a comprovação por meio de relatório técnico, onde se evidencia que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em razão do disjuntor da unidade consumidora da parte autora estar desarmado, resta afastada a responsabilidade da concessionária, em face da culpa exclusiva do consumidor. (N.U 1003624-77.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INSTALAÇÃO INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO E PREPARO DAS INSTALAÇÕES. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se existe prova que a ré informou que a aquisição e preparo das instalações era de responsabilidade do autor ou que a concessionária tenha agido de forma negligente quando do atendimento a solicitação do autor, não há falar em falha na prestação do serviço e tampouco em indenização a título de dano moral.

É encargo do consumidor providenciar a instalação e substituição de aparelhos para recebimento e entrada de energia no imóvel, até porque a concessionária sequer tem obrigação pela manutenção de tal produto (disjuntor) que faz parte do imóvel.
(N.U 1008409-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

7. No caso dos autos, verifica-se que houve defeito na caixa de medição, sendo necessário efetuar reparo nos bornes para normalizar o fornecimento de energia elétrica.

8. Sendo assim, cabia ao reclamante apresentar provas concretas de que a interrupção no fornecimento do serviço foi motivada pela recorrida, nos termos do art. 373, I do CPC, a fim de restar configurada a falha na prestação do serviço.

9. Ademais, q
uando se tratar de Unidade Consumidora localizada em área urbana, o art. 362, da Resolução nº 1000 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o que fora observado nos autos.

10. Assim, a demora para o restabelecimento normal dos serviços não é suficiente para gerar dano moral.

11.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.
Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

13. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026